Tribunal: TJSP
Processo: 1006608-08.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Seguro obrigatório – Recurso especial – Determinação de novo julgamento sem incidência do Código de Defesa do Consumidor.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" (Súmula 257 do STJ) - Havendo prova de fato constitutivo do direito do

Ementa:
Apelação – Seguro obrigatório – Recurso especial – Determinação de novo julgamento sem incidência do Código de Defesa do Consumidor.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" (Súmula 257 do STJ) - Havendo prova de fato constitutivo do direito do autor, suficiente para que se reconheça a procedência parcial do pedido inicial, ainda que inaplicável o CDC ao caso sob exame, não há razão para alterar o que foi decidido em primeiro grau – As provas já produzidas, sob o crivo do contraditório, devem ser aproveitadas – Por fim, incumbe ao vencido arcar com o pagamento das custas e das despesas processuais – Desprovido o recurso de majorar-se o valor dos honorários, tendo-se por base o valor inicialmente fixado de maneira regular e razoável em primeiro grau.

Apelação desprovida, com observação.